Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-66.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À EMISSÃO DA CÁRTULA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI.
1. Consoante o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2. O Enunciado 531 da Súmula do c. STJ estabelece que: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”. (Súmula 531, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015).
3. Acerca da matéria, consta do voto condutor do deslinde da controvérsia proferido no julgamento do Recurso Especial 1.094.571/SP que “de acordo com a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, o autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.” (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013).
4. Verificando-se que os cheques foram emitidos para pagamento de obrigação assumida pela ré, e diante da ausência de demonstração de pagamento ou da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor, mostra-se cabível o reconhecimento da dívida e a constituição do título executivo judicial.
5. Apelo não provido.